Tribunal: TJES
Processo: 5000413-93.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –
PRESTA
ÇÃO DE
CONTAS

–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – VENDA
EXTRAJUDICIAL
-
PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DEVER NÃO CUMPRID
O
.

Após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum
e a entrega de eventual saldo ao devedor. Precedente do STJ.

Adequada a sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o apelante a apresentar contas referentes ao valor da venda extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e apreensão autuada sob o nº 00000269-78.2018.8.08.0044, acompanhada dos documentos comprobatórios da alienação e de seu valor, para, em seguida, sejam julgadas as contas prestadas e apurado eventual saldo credor em favor do autor.

Não restou demonstrado nos autos qualquer dano que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento do apelado, eis que restou inconteste o inadimplemento ao contrato e não há nos autos relato acerca de possível inscrição indevida de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrente de eventual débito remanescente desconhecido pelo consumidor em razão da não prestação de contas.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-93.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: JACKSON DE ALMEIDA RAMOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –
PRESTA
ÇÃO DE
CONTAS

–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
BUSCA E APREENSÃO – VENDA
EXTRAJUDICIAL
-
PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DEVER NÃO CUMPRID
O
.

Após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum
e a entrega de eventual saldo ao devedor. Precedente do STJ.

Adequada a sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o apelante a apresentar contas referentes ao valor da venda extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e apreensão autuada sob o nº 00000269-78.2018.8.08.0044, acompanhada dos documentos comprobatórios da alienação e de seu valor, para, em seguida, sejam julgadas as contas prestadas e apurado eventual saldo credor em favor do autor.

Não restou demonstrado nos autos qualquer dano que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento do apelado, eis que restou inconteste o inadimplemento ao contrato e não há nos autos relato acerca de possível inscrição indevida de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrente de eventual débito remanescente desconhecido pelo consumidor em razão da não prestação de contas.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
04
de
novembro
de 20
2
4
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000413-93.2020.8.08.0044

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: JACKSON DE ALMEIDA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Eis o teor dos artigos 2º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69 e 1.364,
caput
, do Código Civil, respectivamente:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.

Portanto, após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicialmente) é premissa básica, constituindo essa uma obrigação estabelecida por lei e, com a entrada em vigor da Lei nº 13.043 de 13/11/2014, o dispositivo específico do Decreto-lei nº 911/69 (artigo 2º) foi acrescido da obrigatoriedade do credor fiduciário promover a devida prestação de contas.

Sobre a matéria já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO Nº 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto nº 911/69. 1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas. 2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do
non reformatio in pejus
.3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.

(STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

Consolidada a propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, é do credor fiduciário, portanto, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum
e a entrega de eventual saldo ao devedor (STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

Adequada, pois, a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o réu a apresentar contas referentes ao valor da venda extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e apreensão autuada sob o nº 00000269-78.2018.8.08.0044, acompanhada dos documentos comprobatórios da alienação e do valor, para, em seguida, sejam julgadas as contas prestadas e apurado eventual saldo credor em favor do autor.

Esclareça-se, por outro lado, que não restou demonstrado nos autos qualquer dano que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento do apelado, eis que restou inconteste o inadimplemento do contrato e não há nos autos relato acerca de possível inscrição indevida de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrente de eventual débito remanescente desconhecido pelo consumidor em razão da não prestação de contas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reforma em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Provido o recurso, ainda que parcialmente, incabível a majoração da verba honorária já fixada, na forma do art. 85, § 11, do CPC⁄2015.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)